Tribunal: STF
Processo: RE 1585396
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ESTABILIDADE C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – MÉRITO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – VÍNCULO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FÉRIAS REGULAMENTARES – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO EMPREGADOR – PROCEDÊNCIA – TERÇO CONSTITUCIONAL – PAGAMENTO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – TEMA 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.876, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, pelo que não há dúvida quanto à nulidade da contratação dos servidores efetivados pela mencionada Lei. - Observado o caráter vinculante do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), os servidores temporários fazem jus ao percebimento de férias acrescidas do terço constitucional, quando houver expressa previsão legal ou em contrato ou, ainda, caso fique comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. - Em se considerando o caráter vinculante do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947 (Tema 810), bem assim o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo representativo de controvérsia - REsp 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905), o IPCA-E deve ser o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de créditos não tributários, incidindo os juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.” (Apelação Cível Nº 1.0000.18.129349-9/002, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 11.11.22)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.239 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem entendeu que “considerando que o acórdão proferido por esta Turma Julgadora se encontra em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a interpretação conjugada dos Temas 551 e 916, não se configura a hipótese de retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC.” (e-doc 132)
Na minuta, o Estado sustenta violação dos arts. 37, IX e 39, §3º, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, ser indevida “[...] a condenação em férias regulamentares, pois [...] tribunal mineiro conferiu a servidor efetivado pela LC 100/2007 direito que evidentemente não lhe assiste”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia em análise consiste em verificar se a recorrida, servidora temporária estabilizada pela Lei Complementar nº 100/2007, faz jus ao recebimento das férias, não usufruídas, referentes ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, e o respectivo adicional em pecúnia, tendo em vista a impossibilidade de fruição do benefício em razão de seu afastamento, decorrente da declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“In casu, o direito às férias foi devidamente assegurado ao servidor público estadual, constituindo ônus do empregador, nesse caso o Estado de Minas Gerais, a prova de que a autora efetivamente gozou do período de férias alegado na inicial, e que, portanto, seria indevido o pagamento do beneficio. Nesse cenário, a meu modesto inteligir, compreendo que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Observa-se que o ente público estadual manifestou-se nos autos, defendendo que os contracheques e nota técnica acostados aos autos fariam prova de que a parte autora teria gozado férias e recebido seu terço constitucional.
Entretanto, analisando detidamente o caderno probatório, em especial os contracheques acostados (eDoc 70), e nota técnica n. 53/SEE/DLNP/2019 (eDoc 71), não é possível inferir que a parte tenha, inequivocamente, gozado de seu período de férias regulamentares. Têm-se tão somente a informação de que um dos períodos de férias regulamentares deveria ser concedido no mês de novembro de 2015, todavia não há informação que tal condição tenha sido cumprida. 
Destarte, levando em consideração o que decidido pelo STF, no julgamento do RE n.º 1.066.677/MG (Tema 551) e tendo em vista que o réu não demonstrou que a autora usufruiu do benefício, entendo que carece de reparo a r. sentença que não reconheceu seu direito ao recebimento das férias referentes ao período laborado em 2015. 
Não obstante, ainda que não tenha sido efetivamente comprovado o gozo do período de férias regulamentares, é de se reconhecer que os contracheques acostados aos autos dão conta que a apelante recebeu o terço constitucional referente a seu período de férias do ano de 2015. 
Desta forma, a meu modesto inteligir, ante o adimplemento do terço constitucional, a apelante apenas faz jus ao recebimento das férias regulamentares referentes ao período efetivamente trabalhado no ano de 2015.” (e-doc 126)

Anoto que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário. Veja-se:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”(ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01-07-2014)

Em sede de embargos de declaração houve a ampliação temporal da modulação dos efeitos da referida ADI nos seguintes termos:

“Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18-08-2015)

Conforme os documentos constantes dos autos, a recorrida exercia o cargo de professor de educação básica e sua aposentadoria se deu em 30/12/2015 (e-doc 12). Nesse cenário, verifica-se que a beneficiária está abrangida pela ampliação da modulação temporal dos efeitos da decisão, conforme fixado na ADI nº 4.876 ED. 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS DE SOBREAVISO. REFLEXOS DA INDENIZAÇÃO CORRELATA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS REMUNERADOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 323/2006. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1415581 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 10-05-2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1372933 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-101  26-05-2022)

Por fim, não se tratando de cobrança de férias prêmio, mas de férias referente ao período aquisitivo trabalhado mas não gozadas, é inaplicável a tese fixada no Tema nº 1.239/RG ao caso em tela, segundo o qual “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente